Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PROTESTO DOS TÍTULOS. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DETRAN/DF no pagamento de indenização a título de reparação de danos em seu favor.
2. Alega o recorrente em suas razões que no ano de 2015 ajuizou uma ação perante a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, requerendo a nulidade de dois negócios jurídicos de compra de veículos realizados fraudulentamente em seu nome. 2.1. Afirma que 2018 o pedido foi julgado procedente, tendo sido declarada a nulidade dos contratos e determinado o pagamento de indenização em seu favor. 2.2. Aduz que aquele Juízo determinou a expedição de ofício ao órgão de trânsito, ora recorrido, para que procedesse a transferência de titularidade dos veículos e eventuais multas de trânsito para as instituições financeiras que realizaram indevidamente os financiamentos em nome do recorrente; que, à época, o recorrido respondeu ao ofício do Juízo afirmando que havia procedido à transferência dos veículos na forma determinada. 2.3. Assevera que, no entanto, no ano de 2020, ao realizar a consulta de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito descobriu a existência de dois registros de protestos em seu nome junto ao 10o Cartório de Serviços de Notas e Protesto de Ceilândia - DF, referente a débitos de IPVAs atrasados, feitos pelo GDF, em junho e novembro de 2020, baseados nos dados fornecidos pelo Detran, referentes aos dois veículos objetos do processo que tramitou na 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. 2.4. Disse que inicialmente ajuizou ação de reparação de danos em desfavor do Distrito Federal, contudo, em recurso inominado, esta Turma Recursal decidiu que o GDF não teria responsabilidade pela má prestação de serviço que originou os protestos em seu nome, mas sim o ora recorrido/Detran; que, como o Detran não fazia parte daquela relação processual, ajuizou o presente feito; que o Juízo a quo determinou a inclusão do GDF na lide, por entender que também deveria responder pela demanda, tendo condenado tanto o GDF, como o recorrido pela negativação indevida do nome do recorrente. 2.5. Afirma que o Detran recorreu da sentença e esta Turma Recursal determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para excluir o GDF do polo passivo; que, então, o Juízo a quo entendeu que não haveria responsabilidade do Detran pelos danos sofridos e julgou improcedente o pedido o autor/recorrente. Requereu a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 47688403). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao autor/recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência econômica (IDs. 47688404 e 47688405). Contrarrazões apresentadas (ID. 47688407).
4. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. 4.1. Na hipótese dos autos, o autor teve o seu nome indevidamente inscrito na Dívida Ativa pelo Distrito Federal em razão de débitos tributários de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos anos de 2016 a 2020 (IDs. 43698319 e 43698325), referentes aos veículos objetos da ação anulatória c/c reparação de danos, proposta pelo recorrente, no ano de 2015, perante o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID. 43698326), cuja exclusão da titularidade e de eventuais multas emitidas em nome do recorrente foi determinada por aquele Juízo em 12/07/2017 (ID. 43698328, p. 106), o ofício foi expedido em 29/08/2017 (ID. 43698328, p. 142), a resposta do recorrido, datada de 02/10/2017, foi juntada aos autos em 21/11/2017 (IDs. 43698320 e 43698328, pp. 164/167 e 171), e os protestos foram lançados em datas posteriores, quer sejam, 07/11/2019 e 09/06/2020 (ID. 43698324).
5. Verificando-se que a referida inscrição em dívida ativa decorreu de erro na desvinculação do nome do recorrente da propriedade dos veículos em questão, com o consequente protesto junto ao cartório de títulos (ID. 43698324), restou patente a falha do serviço prestado pelo recorrido, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera o direito à indenização por dano moral, aplicando-se ao caso o art. 37, §6o, CF/88.
6. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, levando-se em consideração, ainda, os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, e que a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, entendo como razoável e proporcional a condenação do recorrido no pagamento de indenização ao recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. De acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios sobre o dano moral deverão incidir a partir do evento danoso (a inscrição do nome do autor em dívida ativa), uma vez que o caso se trata de responsabilidade extracontratual. Precedentes: acórdãos n.o 1421435 e 1366489.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
9. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais ao recorrente no valor ora fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme índice do INPC, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, Súmula 54 do STJ.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.